Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705012-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA AGRAVADO: OTTO NADER PINTO DE FARIA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora